Tribunal: TJMT
Processo: 1006130-98.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006130-98.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Apuração de haveres, Dissolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), NM INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 18.915.912/0001-59 (EMBARGADO), MATEO PEDRO MARCON - CPF: 345.557.571-49 (EMBARGADO), NELSO MARCON - CPF: 148.185.239-68 (EMBARGADO), SUZELI SAFFE DE ARAUJO DA ROLD - CPF: 110.740.861-04 (EMBARGANTE), EDEGAR ANTONIO DA ROLD - CPF: 813.603.470-20 (EMBARGANTE), GINA DA ROLD - CPF: 912.734.980-20 (EMBARGANTE), GIOVANA DA ROLD BARRETO - CPF: 787.436.720-00 (EMBARGANTE), GRAZIELA DA ROLD - CPF: 933.638.930-00 (EMBARGANTE), GUSTAVO MIRANDA SCHLOSSER - CPF: 007.228.949-02 (ADVOGADO), JOAO MARTIM DE AZEVEDO MARQUES - CPF: 048.170.679-85 (ADVOGADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), IRENIO LIMA FERNANDES - CPF: 075.240.721-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADOS SEM PODERES. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. NULIDADE RECONHECIDA.
ACÓRDÃO ANULADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para autorizar a alienação controlada de lotes de empreendimento imobiliário. Os embargantes sustentam nulidade do julgamento, ao argumento de que as intimações foram realizadas em nome de advogados que não mais integravam a causa, apesar de substabelecimento sem reserva de poderes e de pedido expresso de intimação exclusiva em nome de patrono diverso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se são nulas as intimações realizadas em nome de advogados sem poderes de representação, quando há substabelecimento sem reserva e requerimento expresso de intimação exclusiva em nome de advogado específico.

III. Razões de decidir

3. O substabelecimento sem reserva de poderes transferiu a representação processual aos novos patronos, tornando inválida a posterior intimação dirigida a advogados que não mais atuavam na causa.

4. O pedido expresso de intimação em nome de advogado específico impõe observância obrigatória, nos termos do art. 272, § 5o, do CPC, sob pena de nulidade.

5. A alegação de ciência inequívoca não supre a inobservância da forma legal, pois a regularidade da intimação é garantia instrumental do contraditório e da fluência legítima dos prazos processuais.

6. As demais alegações de omissão e contradição ficam prejudicadas diante da anulação do acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração providos para reconhecer a nulidade das intimações realizadas no agravo de instrumento, anular o acórdão anteriormente proferido e determinar a regular intimação da parte agravada, com reabertura do prazo para manifestação.

Tese de julgamento: “

1. É nula a intimação realizada em nome de advogado sem poderes de representação quando há substabelecimento sem reserva e pedido expresso de intimação exclusiva em nome de patrono diverso.

2. A ciência inequívoca não substitui a forma legal da intimação quando a irregularidade compromete o contraditório e a regular fluência dos prazos processuais.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1006130-98.2026.8.11.0000

EMBARGANTES: SUZELI SAFFE DE ARAUJO DA ROLD, EDEGAR ANTONIO DA ROLD, GINA DA ROLD, GIOVANA DA ROLD BARRETO, GRAZIELA DA ROLD

EMBARGADOS:

NM INCORPORADORA LTDA e MATEO PEDRO MARCON, NELSO MARCON

Colenda câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por SUZELI SAFFE DE ARAÚJO DA ROLD E OUTROS em face de acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO que, ao julgar agravo de instrumento interposto por NMED INCORPORADORA LTDA. E OUTROS, deu-lhe provimento para autorizar a alienação controlada de lotes de empreendimento imobiliário.

Sustentam os embargantes, em síntese, a nulidade do acórdão em razão da realização de intimações em nome de advogados que não mais integravam a causa, afirmando que houve substabelecimento sem reserva de poderes e pedido expresso para intimação exclusiva de patrono diverso, o que não foi observado.

Alegam, ainda, omissões e contradições no julgado quanto à prova pericial, ao risco de irreversibilidade e à preservação do valor econômico do empreendimento.

Apresentadas contrarrazões por NM INCORPORADORA LTDA. E OUTROS, defendendo a inexistência de nulidade sob o argumento de ciência inequívoca dos embargantes e sustentando o caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração comportam parcial acolhimento.

No que concerne à preliminar de nulidade, verifica-se que assiste razão aos embargantes. A análise dos autos evidencia que, após substabelecimento sem reserva de poderes, houve alteração da representação processual da parte agravada, passando a atuação a ser exercida por novos patronos, com pedido expresso para que as intimações fossem realizadas em nome de advogado específico.

Colaciono:

A despeito disso, as comunicações processuais no agravo de instrumento foram direcionadas a advogados que não mais detinham poderes de representação, em descompasso com o comando normativo do art. 272, § 5o, do Código de Processo Civil, cuja observância é obrigatória.

Tal irregularidade compromete a validade dos atos subsequentes, porquanto impede a regular formação do contraditório e a fluência legítima dos prazos processuais.

A alegação de ciência inequívoca, suscitada nas contrarrazões, não tem o condão de afastar a nulidade, porquanto não se pode substituir a formalidade legalmente exigida por presunções de conhecimento, sob pena de fragilização do sistema de garantias processuais.

Reconhecida a nulidade das intimações, impõe-se a anulação do acórdão embargado, com a consequente reabertura da fase recursal para regular intimação da parte agravada.

No tocante às demais alegações de omissão e contradição, estas perdem objeto com a nulidade do acordão exarado.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos,

para reconhecer a nulidade das intimações realizadas no agravo de instrumento e, por conseguinte, ANULAR O ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO Id. 358389356, determinando a regular intimação da parte agravada por seus patronos constituídos, com a reabertura do prazo para manifestação
.

Ao arremate, consigno, desde já, que a publicação desta decisão servirá como intimação da parte recorrida para apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026